Tribunal: TJPA
Processo: 0801440-13.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801440-13.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOSE LUIS DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A extinção decorreu da ausência de citação válida do réu, não localização do bem alienado fiduciariamente e inércia da parte autora quanto à conversão do feito em execução. A agravante sustenta que a extinção deveria se basear no abandono da causa, atraindo a aplicação do art. 485, III e § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de citação válida e da inércia da parte autora, seria cabível a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem a necessidade de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora prevista no § 1º do art. 485 do CPC aplica-se apenas aos casos de abandono da causa (incisos II e III), não sendo exigível quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual (inciso IV).

A parte autora foi intimada a se manifestar quanto à não citação e à não localização do bem, bem como sobre a possibilidade de conversão do feito em execução, mas permaneceu inerte, deixando de adotar as providências legais cabíveis.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece que, na hipótese de ausência de citação, a extinção do feito prescinde de intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu configura vício insanável que impede o desenvolvimento regular do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos de abandono da causa, não sendo aplicável às hipóteses de ausência de pressupostos processuais.

É ônus da parte autora diligenciar pela localização do réu e do bem, não cabendo ao Judiciário adotar providências investigativas substitutivas da atuação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, Apelação Cível nº 0205753-74.2021.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 23.03.2022; TJCE, Apelação Cível nº 0210820-20.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 23.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
em
Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta, mantendo sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela ora agravante, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu e da não localização do bem alienado fiduciariamente, bem como pela inércia da parte autora quanto ao prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve
error in judicando
na decisão agravada, argumentando que a extinção do processo, na realidade, decorre de inércia processual, atraindo a aplicação do art. 485, III e §1º, do CPC, o que exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora. Alega, ainda, afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, defendendo que a extinção foi precipitada e que o processo deve prosseguir para viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, já que medidas para localização do bem vinham sendo diligenciadas.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da decisão monocrática que, ao manter a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), entendeu que a ausência de citação válida do réu, somada à não localização do bem e à inércia da parte autora quanto à conversão do feito em execução, configuraria ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A agravante sustenta, em síntese, que a hipótese seria de abandono do feito, o que exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, razão pela qual pugna pela anulação da decisão monocrática e consequente prosseguimento do feito.

Não assiste razão à agravante.

Conforme consignado na decisão agravada, a extinção do feito foi corretamente fundamentada no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu, pressuposto essencial à formação da relação processual. Ademais, restou demonstrado que, mesmo intimada para manifestar-se acerca da não localização do bem e da não citação do réu, a parte autora quedou-se inerte, deixando de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme faculta o art. 4º do Decreto-Lei 911/69.

A tese sustentada pela agravante, de que a extinção deveria observar a regra do §1º do art. 485 do CPC, não merece acolhimento, pois tal dispositivo é aplicável apenas às hipóteses de abandono da causa, previstas nos incisos II e III do art. 485, e não à hipótese de ausência de pressuposto processual (inciso IV).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que, em casos de extinção fundada na ausência de citação, não se exige a intimação pessoal da parte autora.

CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Da análise acurada dos autos, observa- se que o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória às fls. 109/110, indeferindo o pedido de requisição de informações, constantes de bancos públicos, para fins de obtenção de localização de bens do recorrido, bem como determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer o endereço do recorrido e o local onde se encontra o veículo, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, ou manifestar interesse na conversão da busca e apreensão em execução. 2. Entretanto, ciente da determinação, sobretudo do indeferimento do pedido de requisição de informações, o apelante limitou-se a pleitear a realização de pesquisas via sistemas "SISBAJUD", INFOJUD", RENAJUD", "SERASAJUD", SIEL", no sentido de se tentar a obtenção de novos endereços para prosseguimento da ação. 3.
In casu
, a parte teve a oportunidade para indicar o endereço do apelado atualizado ou solicitar a conversão da busca e apreensão em execução, porém não cumpriu com o seu dever legal. 4. Dessa maneira, diante da ausência de indicação do paradeiro e a localização do veículo ou do devido pedido de conversão, acertada a decisão vergastada, na medida em que a diligência não foi atendida pelo apelante, ensejando, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito, quando verificada a ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo, de forma devida, conforme dispõe o artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC
. 5. Ressalte-se que, para tais situações, prescinde até mesmo a prévia intimação pessoal da apelante para cumprir com os atos processuais de sua competência, exigência necessária somente quando da extinção por abandono da causa (art.
485
,
III
, do
CPC
), o que não é o caso. 6. Recurso improvido. (
Apelação Cível- 0205753-74.2021.8.06.0001
, Rel. Desembargador (a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/03/2022, data da publicação: 23/03/2022)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - CONTUMÁCIA VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por falta de citação da promovida, nos termos do art.
485
,
IV
, do
CPC
. 2. Insurge-se o apelante contra a sentença, sustentando que a ausência de citação não decorreu de culpa do autor. Assevera, outrossim, que a sentença terminativa é precipitada e sua fundamentação é questionável, desproporcional e revela a injusta compreensão da legislação que ampara o instituto da alienação fiduciária. Explica, ainda, que o pedido para pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, ANATEL E SIEL não deveria ter sido indeferido. 3. Diversamente do alegado, compulsando os autos, verifica-se que foi atendida a solicitação de apreensão do veículo e citação do lado requerido, no endereço que fora informado pelo autor. Contudo, por não se obter êxito, antes de extinguir o feito, o juízo a quo determinou a intimação do promovente para se manifestar sobre a ausência de citação da parte demandada, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido e regular. Na oportunidade, foi facultada a possibilidade de conversão do pedido em execução. Todavia, Banco autor limitou-se pleitear a reconsideração do decisum.
4
. A citação é imprescindível à validade do processo, ressalvada a hipótese de indeferimento da petição inicial, julgamento liminar de improcedência ou na hipótese de comparecimento espontâneo, o que não ocorreu no caso em apreço. Trata-se de pressuposto de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ser obrigatória a participação do réu na demanda, oportunizando-lhe o contraditório e a ampla defesa, além de ser ônus da parte autora diligenciar e indicar endereço válido para realização do ato citatório, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito. 5. Ademais, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença terminativa mantida. (
Apelação Cível - 0210820-20.2021.8.06.0001
, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/03/2022, data da publicação: 23/03/2022)

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente a legislação processual e observou a jurisprudência consolidada sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relato
r

Belém, 01/04/2025